Tribunal: TJSP
Processo: 1037186-87.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de plano de saúde individual, sob o fundamento de que a rescisão operada pela operadora foi lícita, diante da inadimplência confessa e da regular notificação prévia da

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de plano de saúde individual, sob o fundamento de que a rescisão operada pela operadora foi lícita, diante da inadimplência confessa e da regular notificação prévia da beneficiária. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a regularidade da notificação prévia de inadimplência e (ii) a legalidade da rescisão contratual diante do histórico de atrasos reiterados e da ausência de purgação da mora no prazo legal. III. Razões de Decidir: 3. A rescisão de plano de saúde individual por inadimplemento exige mora superior a sessenta dias e notificação comprovada até o quinquagésimo dia, requisitos que restaram plenamente satisfeitos no caso concreto. 4. A prova documental demonstra que a operadora efetuou a notificação por e-mail com confirmação de leitura e, por cautela, via telegrama entregue no endereço da autora. 5. O histórico de pagamentos revela inadimplência sistemática e contumaz, o que afasta a tese de boa-fé objetiva por parte da consumidora, visto que o dever de cooperação é via de mão dupla. 6. A recusa em aceitar parcelamento por meio diverso do cartão de crédito insere-se na autonomia da operadora para negociar débitos vencidos, uma vez que inexiste obrigação legal de parcelamento nos moldes pretendidos pelo devedor. IV. Dispositivo e Tese: 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. É legítima a rescisão de plano de saúde quando comprovada a notificação prévia e a persistência da mora por período superior a sessenta dias. 2. A reiteração da conduta de inadimplência afasta a proteção baseada na boa-fé objetiva para fins de manutenção compulsória do vínculo contratual.